Tribunal: TJES
Processo: 5000126-26.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000126-26.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: EDSON MOREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REC
URSO INOMINADO Nº. 5000126-26.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO
ITAUCARD
S.A

RECORRIDO: EDSON MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pela recorrente/requerid
o
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de declarar inexistência de

débito entre as partes,
devolução em dobro de valores descontados e a
condenação

do réu/recorrente ao pagamento de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de
cobranças indevidas repetitivas e graduais de contrato
não c
elebrado
.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença deve ser reformada ao sustentar ausência de ato ilícito indenizável, alegando que o valor cobrado já teria sido restituído administrativamente ao autor.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recuso interposto pela recorrente se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o recorrido/requerente
recebeu
em sua residência cartão de crédito da empresa ré,
a
lega
ndo
jamais ter solicitado e desbloqueado tal cartão, contudo, percebeu cobranças relativas a parcelas de seguro protegido, o qual alega também não ter contratado
e
que
s
eu
cônjuge optou por pagar duas faturas relativas a
06/08/2019, no valor de R$7,99 e de 06/10/2019 no valor de R$85,98,
entretanto,
as cobranças não cessaram
, gerando a necessidade da propositura desta demanda, requerendo liminarmente a cessação d
a
s
cobranças

e no mérito declaração de inexistência de débito
em relação ao cartão de crédito ora contestado, com seu cancelamento definitivo
, além de restituição em dobro dos valores descontados e danos morais indenizatórios.

Por outro lado,
aduz
o recorrente/requerido
ter efetivado em via administrativa o estorno dos valores em questão
ao
autor,
não havendo dessa forma, necessidade de restituição e indenização por danos morais, vez que teria solucionado a lide de forma satisfatória.

Nesse quesito,
diante da ausência
de prova da contratação do seguro, ônus processual que cabia ao banco recorrente, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a ilicitude dos descontos
promovidos.

Em relação à tese de estornos promovidos,
considerando
o dispêndio autoral de
R$ 93,97 (noventa e três reais e noventa centavos)
em faturas indevidas,
e
que
o requer
ente/requerido
estornou apenas R$
31,96
(trinta e um reais
e noventa e seis centavos),
deve ser
subtraído da condenação o valor estornado
,
motivo pelo
que vota pela redução do valor da indenização por danos materiais para R$
155,98
(cento e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos)
, aplicada a disposição do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Por fim,
em que pese o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente d
e cobrança indevida
ou falha na prestação do serviço, no caso dos autos,
considerando a reincidência da conduta imprópria do recorrente em
não cessar as cobranças
sobre
contrato não realizado
, sendo
indevidas
e
majoradas com o decorrer do tempo (juros sobre juros)
,
vota-se pela manutenção

d
a sentença quanto ao reconhecimento de ato ilícito indenizável, até mesmo em relação ao
quantum
fixado
,
pois
ao arbitrá-lo o magistrado respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende
ndo
-se adequada a fixação
indenizatória moral
em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e
lhe
confere
PARCIAL
PROVIMENTO
,

reformada a sentença para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$
155,98
(cento e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos),
nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento do recurso, deixo de aplicar condenação em custas e honorários.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução no 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.